Tribunal: STJ
Processo: 0373896-09.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208731 - SC (2024/0373896-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 85A ZONA ELEITORAL DE JOAÇABA - SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE HERVAL D'OESTE - SC
INTERES.
: EDUARDO BORDIN
ADVOGADA
: DARLANA HACKBARTH - SC054109
INTERES.
: LUIZ ANTONIO DADALT
INTERES.
: LUCIANO RAMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CONTRA CANDIDATO. SUPOSTAS OFENSAS
DESVINCULADAS
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 85a Zona Eleitoral de Joaçaba/SC, tendo por suscitado
o Juízo de Direito da Vara Única de Herval D'oeste/SC, em ação
de indenização por danos morais, com obrigação de fazer, por
suposta ofensa à honra de candidato a vice-prefeito.
2. A ação foi ajuizada perante a justiça comum, pretendendo o
autor a responsabilização civil do causador do suposto dano
moral, com fundamento no Código Civil e na Constituição
Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de indenização por danos morais,
envolvendo candidato a eleição, deve ser atribuída à justiça
comum ou à justiça eleitoral, considerando a natureza da ofensa.
III. Razões de decidir
4. A ofensa à honra só adquire natureza eleitoral quando ocorre
na propaganda eleitoral ou para fins desta, o que não ficou
caracterizado nos autos.
5. A indenização pretendida, pela suposta ofensa à honra, ainda
que
praticada
contra
um
candidato,
possui
natureza
eminentemente civil, devendo ser processada e julgada pela
justiça comum.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Vara Única de Herval D'oeste/SC para processar e
julgar a demanda na origem.
Documento eletrônico VDA50586579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 11:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: f45f9d0e-2a35-40a4-8365-acf15ceaa66d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
10/09/2025
16/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50586579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/09/2025 11:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: f45f9d0e-2a35-40a4-8365-acf15ceaa66d

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208731 - SC (2024/0373896-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 85A ZONA ELEITORAL DE JOAÇABA - SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE HERVAL D'OESTE - SC
INTERES.
: EDUARDO BORDIN
ADVOGADA
: DARLANA HACKBARTH - SC054109
INTERES.
: LUIZ ANTONIO DADALT
INTERES.
: LUCIANO RAMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CONTRA CANDIDATO. SUPOSTAS OFENSAS
DESVINCULADAS
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 85a Zona Eleitoral de Joaçaba/SC, tendo por suscitado
o Juízo de Direito da Vara Única de Herval D'oeste/SC, em ação
de indenização por danos morais, com obrigação de fazer, por
suposta ofensa à honra de candidato a vice-prefeito.
2. A ação foi ajuizada perante a justiça comum, pretendendo o
autor a responsabilização civil do causador do suposto dano
moral, com fundamento no Código Civil e na Constituição
Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de indenização por danos morais,
envolvendo candidato a eleição, deve ser atribuída à justiça
comum ou à justiça eleitoral, considerando a natureza da ofensa.
III. Razões de decidir
4. A ofensa à honra só adquire natureza eleitoral quando ocorre
na propaganda eleitoral ou para fins desta, o que não ficou
caracterizado nos autos.
Documento eletrônico VDA50339244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:22
Código de Controle do Documento: 031e6617-de8d-46bb-91f4-be7bc63f7dae

5. A indenização pretendida, pela suposta ofensa à honra, ainda
que
praticada
contra
um
candidato,
possui
natureza
eminentemente civil, devendo ser processada e julgada pela
justiça comum.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Vara Única de Herval D'oeste/SC para processar e
julgar a demanda na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 85a Zona Eleitoral de Joçoaba/SC, tendo por suscitado o Juízo de Direito
da Vara Única de Herval D'oeste/SC.
Narra o suscitante que foi ajuizada ação de indenização por danos
morais, com obrigação de fazer, por suposta ofensa a honra, perante a Vara Única
da Comarca de Herval D’Oeste.
Afirma: "Muito embora o autor seja candidato a Vice-Prefeito da cidade
de Erval Velho/SC e sustente que o áudio divulgado possa prejudicá-lo no pleito
eleitoral, a matéria em questão não é passível de análise por este juízo.
Aparentemente, no aludido áudio, o requerido cobra a entrega de substância
entorpecente pelo autor, sem, contudo, fazer alusão a sua candidatura ou ao pleito
eleitoral em si, inexistindo contexto eleitoral que enseje a análise do feito por esta
justiça especializada."
Assim, tratando-se de matéria de natureza eminentemente civil, deve
ser processado e julgado pela justiça comum. (e-STJ fls. 16-17)
O suscitado, a seu turno, sustenta que "Considerando que os fatos
narrados e os pleitos formulados dizem respeito ao pleito eleitoral e envolvem
diretamente candidato, declino a competência e determino a remessa dos autos ao
Juiz Eleitoral designado" (e-STJ fls.34)
O Ministério Público Federal, intimado, declarou ser desnecessária a
sua intervenção no caso. (e-STJ fls. 48-50)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
Documento eletrônico VDA50339244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:22
Código de Controle do Documento: 031e6617-de8d-46bb-91f4-be7bc63f7dae

O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação de indenização por danos morais, que
tem como suposta vítima candidato à eleição. (e-STJ fls. 2-14).
A ação foi ajuizada perante a justiça comum, pretendendo o autor a
responsabilização civil do causador do suposto dano moral, com fundamento no
Código Civil e na Constituição Federal.
Conforme se observa na petição inicial, o autor relatou que o réu teria
divulgado, em um grupo de whatsapp, que o requerente estava lhe devendo a
entrega da substância entorpecente e, por causa dessa informação, estava sendo
alvo de comentários perante a população, o que poderia prejudicar a sua imagem de
candidato.
Sobre o tema, esta Corte possui o entendimento de que a ofensa
à honra só passa a ter natureza eleitoral quando ocorre na propaganda eleitoral ou
para fins desta, o que não ficou caracterizado nos autos.
Assim, a indenização pretendida pela suposta ofensa a honra, ainda
que praticada contra um candidato, possui natureza eminentemente civil.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50339244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:22
Código de Controle do Documento: 031e6617-de8d-46bb-91f4-be7bc63f7dae

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL E
JUSTIÇA COMUM DO ESTADO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO.
SUPOSTAS OFENSAS PRATICADAS FORA DO PERÍODO
ELEITORAL, SEM APARENTE FINALIDADE DE PROPAGANDA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. O que define a natureza eleitoral de crimes contra a honra é a
circunstância de a ofensa ocorrer na propaganda eleitoral ou para fins
desta.
2. Os tipos penais dos arts. 325 e 326 do Código Eleitoral tutelam não
apenas a honra subjetiva da vítima mas também o ambiente eleitoral,
garantindo espaço ético para a veiculação das propostas dos
candidatos.
3. A ausência de circunstância elementar do tipo consubstanciada na
ocorrência de ofensa durante o período de propaganda eleitoral ou
para fins desta impede a subsunção dos fatos aos tipos previstos no
Código Eleitoral.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juizado Criminal
de Piracicaba (SP).
(CC n. 174.107/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2020
30/11/2020

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INJÚRIA. JUSTIÇA
ELEITORAL E JUSTIÇA COMUM DO ESTADO. SUPOSTAS
OFENSAS DESVINCULADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE
PROPAGANDA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
DO ESTADO.
1. O crime previsto no art. 326 do Código Eleitoral possui nítida
simetria com o crime de injúria previsto no art. 140 do Código Penal,
mas com este não se confunde, distinguindo-se, sobretudo, pelo
acréscimo de elementares objetivas à figura típica, que acabou por
resultar em relevante restrição à sua aplicação, refletindo, também por
isso, na maior especialização do objeto jurídico tutelado.
2. Na injúria comum, tutela-se a honra subjetiva, sob o viés da
dignidade ou decoro individual e, na injúria eleitoral, protegem-se
esses atributos ante o interesse social, que se extrai do direito
subjetivo dos eleitores à lisura da competição eleitoral.
3. A injúria eleitoral somente se perfectibiliza quando eventual ofensa
ao decoro ou à dignidade ocorrer em propaganda eleitoral ou com fins
de propaganda.
4. As ofensas cometidas no âmbito doméstico, desvinculadas, direta
ou indiretamente, de propaganda eleitoral, embora possam até ter sido
motivadas por divergências políticas, não configuram o crime previsto
no art. 326 do Código Eleitoral.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, ora
suscitado.
Documento eletrônico VDA50339244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:22
Código de Controle do Documento: 031e6617-de8d-46bb-91f4-be7bc63f7dae

(CC n. 134.005/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.) (grifos acrescidos)
11/6/2014
16/6/2014

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
o Juízo de Direito da Vara Única de Herval D'oeste/SC, para processar e julgar a
demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50339244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/09/2025 13:10:22
Código de Controle do Documento: 031e6617-de8d-46bb-91f4-be7bc63f7dae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 208.731 / SC
Número Registro: 2024/0373896-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06004909420246240085 50020890220248240235 6004909420246240085
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 85A ZONA ELEITORAL DE JOAÇABA - SC
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE HERVAL D'OESTE - SC
INTERES.
: EDUARDO BORDIN
ADVOGADA
: DARLANA HACKBARTH - SC054109
INTERES.
: LUIZ ANTONIO DADALT
INTERES.
: LUCIANO RAMOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
10/09/2025
16/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA50571197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: f48d3433-80ca-4fa2-8b51-95d8dee7cfc4

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: f48d3433-80ca-4fa2-8b51-95d8dee7cfc4